Tribunal: TJBA
Processo: 0000112-46.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000112-46.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMIR VIEIRA COSTA

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município ao pagamento de 13º salário do exercício de 2012 e abono de férias, em favor de servidor público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal para a cobrança das verbas pleiteadas; e (ii) saber se o Município comprovou o pagamento do 13º salário de 2012 e do abono de férias, afastando sua obrigação de adimplir tais valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de prescrição não prospera, pois a ação foi ajuizada em 15/04/2013, questionando verbas relativas ao ano de 2012, estando clara a propositura da demanda antes do lustro prescricional.

4. Compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Tratando-se de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas, atraindo o Município o ônus probatório quanto ao adimplemento.

5. Da análise da Ficha Financeira encartada pelo Município, verifica-se que não houve o pagamento da verba relativa ao 13º salário de 2012, não se desincumbindo o ente público da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir o direito do autor.

6. Quanto ao abono de férias, consta que o autor requereu o gozo de férias no período de 18/03/2013 a 01/04/2013, sendo que o pagamento correspondente foi creditado em 01/05/2013. A legislação não prevê indenização na hipótese de atraso no pagamento do abono de férias, ressalvada eventual correção dos valores pagos.

7. Quanto à atualização do débito, necessária a observância da mudança estabelecida pelo art. 3º da EC nº 113/2021, que somente deve incidir a partir de 09/12/2021.

8. Não sendo líquida a sentença contra a Fazenda Pública, a fixação do
quantum
a título de honorários advocatícios sucumbenciais deverá ocorrer em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, respeitados os limites impostos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso parcialmente provido para condenar o Município réu apenas ao pagamento do 13º salário do exercício de 2012. Honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 12.373/2011; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0300188-27.2013.8.05.0105, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 01/07/2020; TJBA, APC nº 0002623-94.2009.8.05.0264, Rel. Des. Ivanilton Santos Da Silva, j. 28/04/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000112-46.2015.8.05.0254
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e como apelada VALDEMIR VIEIRA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
,
d
ar
parcial
provimento ao recurso

e,
de ofício, modificar a sentença
, nos termos do voto da Relatora.